Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711254-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO, JAEL ALMEIDA DE CARVALHO AGRAVADO: KR IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se os agravantes para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o pedido de não conhecimento do recurso, deduzido nas contrarrazões de ID 717335533, bem como sobre os documentos anexados à referida petição (ID 71733535). Publique-se. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora